Tribunal: TJDFT
Processo: 0730776-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730776-33.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARTA ROSA GONCALVES PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARTA ROSA GONÇALVES PEREIRA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL: “Trata-se de pedido de desbloqueio formulado pela executada MARTA ROSA GOLÇALVES PEREIRA, ao argumento de que o valor constrito em suas contas possui natureza impenhorável, porquanto proveniente de pensão e que se trata de conta poupança. É o breve relatório. DECIDO. Em razão da natureza da questão discutida, analiso, preliminarmente, a possibilidade de liberação imediata e sem prévio contraditório da quantia judicialmente constrita. Compulsando os autos, verifica-se que se encontra bloqueado o valor de R$ 20.729,80 (vinte mil, setecentos e vinte e nove reais e oitenta centavos), sendo R$ 19.487,73 (dezenove mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e três centavos) na Caixa Econômica Federal, R$ 894,61 (oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e um centavos) no Banco do Brasil e R$ 345,46 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) no Banco Crefisa S.A. – ID 188968207. A executada alega que os valores são provenientes de verbas de pensão e que o bloqueio recaiu sobre conta poupança. De fato, da análise dos documentos acostados aos autos – ID 202320333 – verifica-se que as verbas que ingressam na conta da executada no Banco Crefisa S.A. são provenientes de sua pensão. Ademais, o bloqueio atingiu toda a verba, de modo que deve ser considerada impenhorável. Assim, o desbloqueio deverá recair apenas sobre a verba do Banco Crefisa S.A. No que tange ao bloqueio realizado na conta do Banco do Brasil, compulsando os autos, verifica-se que, apesar da concessão de oportunidade para apresentação da documentação correta necessária à análise de seu pleito (ID 198965058), a parte executada não juntou os extratos e contracheques que comprovem que a verba se trata, de fato, de aposentadoria/poupança. Assim, apesar da chance concedida à parte executada para demonstrar a veracidade de suas alegações, não houve ação diligente nesse sentido, sendo que a análise dos documentos até então anexados aos autos não permitem a análise segura de seu pleito. Vale frisar que incumbia à parte devedora demonstrar que a quantia bloqueada era impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, inc. I, do CPC, o que não foi feito no presente caso. Por fim, em relação aos valores bloqueados na CEF, primeiro destaca-se que não há no extrato a identificação da parte executada como proprietária da conta. Ademais, infere-se da movimentação bancária atípica o desvirtuamento da poupança, porquanto realizados diversas transferências via no período de referência, afastando a proteção legal da impenhorabilidade. Nesse sentido é o entendimento desse E.TJDFT, consoante julgado ora colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM E DO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA. CONTAPOUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se não restou demonstrado que o valor bloqueado é oriundo de aposentadoria, não caracterizada a natureza alimentar da quantia tornada indisponível, em descumprimento ao disposto no art. 854, § 3o, do CPC, não há que se falar em impenhorabilidade da verba, à luz do que dispõe o art. 833, IV, do CPC. 2. O agravante, a despeito de devidamente intimado, não carreou aos autos outros extratos bancários capazes de demonstrar a inexistência de desvirtuamento da contapoupança utilizada como conta corrente para movimentações financeiras. 3. Em caso de utilização da conta poupança como conta corrente, admite-se a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, de modo que se mantém incólume decisão que indeferiu pedido de desbloqueio do valor penhorado. 4. De acordo com o art. 85, § 11, do CPC, o tribunal, ao julgar recurso, apenas majorará os honorários já fixados na primeira instância, não havendo previsão para fixação de honorários recursais no julgamento de agravo de instrumento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1157101, 07206710720188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019) Desse modo, apesar de a constrição ter sido realizada em conta poupança, pela análise dos extratos bancários do mês em que ocorreu a penhora via Bacenjud e anteriores, verifica-se que o seu uso é compatível com o de uma conta corrente, o que afasta a incidência do art. 833, X, CPC, sobre o montante bloqueado. Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE o pedido de desbloqueio da parte executada, com fulcro no art. 833, IV, do CPC, para determinar imediatamente a liberação do valor bloqueado no Banco Crefisa S.A. - R$ 345,46 (trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). Expeça-se alvará da referida quantia para a parte executada. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre as demais alegações no prazo de 30 (trinta) dias” A Agravante sustenta que “no extrato da conta poupança anexo no ID 195572829, na parte superior consta a indicação da titular da conta poupança correspondendo ao nome da Agravante, assim como o recebimento de pequenos valores que vem economizando, e, somente dois débitos, um consistindo na penhora (R$ 19.487,73) e outro no pagamento de um exame médico no valor de (R$ 3.000,00)”. Salienta que “o extrato da conta poupança da Agravante acima colacionado, não possui características de conta corrente, inexiste movimentação atípica de conta poupança, sequer existe pagamentos realizados através de cartão de débito”. Ressalta que “na execução fiscal em comento não restou observado o devido processo legal, ocasião que restou violado o direito do contraditório a ser exercido pela parte Agravante quando não foi intimada para apresentar as contrarrazões ao Apelo apresentado pela Agravada para atacar a r. decisão que reconheceu a prescrição”. Afirma que “a Agravada, em 18.03.2004, pediu a suspensão da execução pelo o prazo de um ano, conforme ID 16489390, restou certificado o transcurso do prazo de suspensão do art. 40, § 2o da LEF, sem manifestação da Agravada em 14.12.2005, conforme certificado no ID 16489406”. Pontua que, “Nada obstante, somente em 18.05.2020, ou seja, 15 anos, após o inicio do transcurso do prazo prescricional, a Agravada manifestou requerendo o prosseguimento do feito, conforme ID 63387840”. Requer a antecipação da tutela recursal “a fim de que seja afastada contrição que recaiu na conta poupança da Agravante perfazendo à monta de R$ 19.487,73, determinado a imediata devolução à Agravante” e, no mérito, a reforma da decisão agravada com a “declaração prescrição intercorrente e determinação de arquivamento da execução fiscal” ou, alternativamente, para que “seja reconhecida a nulidade do acórdão que afastou a prescrição intercorrente sem a apresentação das contrarrazões da apelação pela Agravante” . Preparo recolhido (ID 62064746). É o relatório. Decido. A constrição realizada na conta poupança não pode subsistir, com a devida venia, pelo menos no plano da cognição sumária. Nesse ponto, aparentemente, a Agravante se desincumbiu do ônus probatório estipulado no artigo 854, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, tendo em vista que o extrato de ID 62064751 indica que o bloqueio eletrônico, no valor de R$ 19.487,73, recaiu sobre dinheiro depositado em “conta poupança”. O simples fato de a constrição ter alcançado quantia inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos depositada em conta dessa natureza basta ao reconhecimento da sua insubsistência, a teor do que prescreve o artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil: “Art. 833. São impenhoráveis: [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” Frise-se que, em se tratando de conta com esse perfil, é desnecessário perquirir sobre a origem dos valores depositados e também sobre o seu uso pelo titular. Assim, numa abordagem superficial, não há como recusar, ao menos parcialmente, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, decorre da possibilidade de transferência e consequente liberação dos valores depositados em conta poupança em favor do Agravado. Isto posto, defiro em termos o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento para obstar a liberação ou transferência dos valores até o julgamento do presente recurso. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator